Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. HORÁRIO ESPECIAL. SERVIDORA LACTANTE. POSSIBILIDADE. LEI 1.034/24. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo réu em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para conceder horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que a lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses.
2. Em suas razões recursais, a parte agravante defende que a decisão merece reforma, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024. Alega que a norma tem vício de iniciativa, porquanto foi proposta por um parlamentar, o qual não possui competência para dispor sobre os servidores públicos. Aduz a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, pois a decisão agravada é baseada em norma inconstitucional por vício de iniciativa. Sustenta periculum in mora, visto que a manutenção da decisão implicará no afastamento da servidora por até 2 horas do seu trabalho, de modo a acarretar prejuízo e ônus para o Distrito Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada e, ao final, a reforma da decisão combatida. Sem preparo, em razão da isenção legal.
3. O pedido liminar restou indeferido (ID 60102998).
4. sem contrarrazões.
5. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu a tutela de urgência para conceder horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que a lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses.
6. Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a presença, ou não, dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo a medida vindicada. Nada obstante, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido.
7. A Lei Complementar n. 840/2011, modificada pela Lei n. 1.034/24, estabelece horário especial à servidora lactante, confira-se:
(...)
§ 6o À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1034 de 28/02/2024) (Grifado)

8. Já a Lei Orgânica do Distrito Federal determina medidas para garantir a proteção especial às servidoras lactantes, permitindo adaptações sem que isso afete sua remuneração ou outros benefícios, nos termos do art. 35, incisos III e IV.
9. Sob o viés constitucional, a criança possui direito à amamentação, conforme determina o art. 227 da Constituição Federal. O dispositivo consagra direito fundamental, a assegurar com primazia o direito à saúde e à alimentação para um desenvolvimento saudável do menor.
10. Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do agravo de instrumento interposto pelo réu, haja vista estar comprovada, a princípio, a probabilidade do direito da agravada, pois tanto a Lei Orgânica do Distrito Federal quanto a Lei Complementar n. 840/11, modificada pela Lei n. 1.034/24, autorizam horário especial à servidora para amamentação.
11. Importa registrar que, ao contrário do que quer fazer crer o ente público, a novel legislação - Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, possui status de constitucionalidade, ao menos até que haja julgamento em sentido contrário, diante da presunção juris tantum.
12. Ressalte-se que o agravante sequer mencionou ação questionando a nova legislação distrital.
13. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.